Tribunal: STF
Processo: RE 1182948
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL MILITAR. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.
Relatório
    1. Em 13.2.2019, neguei seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de a decisão recorrida harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o acórdão que confirma condenação ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da prescrição” (e-doc. 4).
    O recurso extraordinário foi interpostocontra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. O Superior Tribunal de Justiça entende que ‘[n]os termos do art. 117 do Código Penal, o prazo prescricional interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. O acórdão que confirma a condenação, mas majora ou reduz a pena, não constitui novo marco interruptivo da prescrição’ (AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 24/11/2016). Agravo regimental desprovido”.
    2. Contra a decisão monocrática o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental, desprovido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na sessão virtual de 28.6.2019 a 5.8.2019. 
    3. Foram opostos os presentes embargos de divergência. 
    O embargante alega que “a 2ª Turma deste e. STF entende que o acórdão que confirma a condenação em sede de apelação é apenas declaratório. Já a c. 1ª Turma decidiu a mesma controvérsia jurídica acima, no RE 753557/RJ, em sentido diametralmente oposto à 2ª Turma, entendendo que o acórdão que confirma a apelação, alterando ou não a pena, substitui a sentença, não sendo apenas declaratório, e, assim, é marco interruptivo da prescrição” (fls. 6-7, e-doc. 12). 
    Pede “o conhecimento e provimento dos embargos de divergência, sendo o acórdão de fls. 417/418 revisto, sendo afastado o reconhecimento da prescrição e, por ditames de lógica, determinado de imediato a execução da pena” (fl. 13, e-doc. 12). 
    6. Em 19.9.2019, determinei vista ao embargado, pelo prazo de quinze dias, para contrarrazões (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 18).
    A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, em 5.11.2019, certificou ausência de manifestação do embargado (e-doc. 23).
    7. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Este Supremo Tribunal firmou novo entendimento sobre a matéria no sentido de que “o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional” (RE n. 1.243.415-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). Confira-se texto do Informativo n. 965 do Supremo Tribunal Federal, de 3 a 7.2.2020:
    “O Plenário iniciou julgamento de habeas corpus em que se discute se o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição. A impetração requer a concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente, condenado pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, I), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Enfatiza que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, pois a apelação foi desprovida, tendo sido confirmada a sentença condenatória em todos os seus termos. 
    O ministro Alexandre de Moraes (relator) denegou a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. 
    Segundo o relator, somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado. O art. 117 do Código Penal (CP) (1), o qual deve ser interpretado de forma sistemática, elenca todas as causas interruptivas da prescrição, ou seja, que demonstram que o Estado não está inerte. Relativamente ao inciso IV do art. 117, o CP não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão, nem seria razoável fazê-lo. Nessa segunda hipótese – acórdão condenatório confirmatório da decisão de primeira instância – o Estado juiz reanalisa a decisão condenatória ante a provocação da própria defesa. Se o faz dentro do prazo legal, seja mantendo, aumentando ou reduzindo a pena anteriormente imposta, há atuação, e não inércia estatal. Portanto, deve o prazo prescricional ser interrompido para o cumprimento do devido processo legal. Pontuou que a Lei 11.596/2007, ao alterar a redação do inciso IV do art. 117 do CP, corroborou esse entendimento e serviu para dirimir qualquer dúvida interpretativa. A nova redação acrescentou ao termo ‘sentença condenatória’, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão ‘acórdão condenatório’. Tratou-se de opção político-legislativa direcionada ao combate à criminalidade, que confirmou jurisprudência da Primeira Turma, que já entendia o anterior vocábulo como gênero das espécies ‘sentença’ e ‘acórdão’. O propósito da modificação emerge, inclusive, da leitura da Justificação do Projeto de Lei 401/2003, que culminou na edição da Lei 11.596/2007. Pretendeu-se evitar a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível interrompe o prazo prescricional, zerando-o novamente. Além disso, esclareceu-se que a interrupção da prescrição se dá pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena por ela anteriormente imposta. O relator observou, também, que não se pode desconsiderar o “efeito substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal. O que será executado, a partir do trânsito em julgado, é o acórdão condenatório, ou seja, os termos da decisão definitiva de mérito de segundo grau. 
    Em divergência, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente em face da prescrição operada nos autos, com fundamento no art. 117, IV, do CP. 
    No mesmo sentido, votou o ministro Gilmar Mendes. Para o ministro Lewandowski, o acórdão que confirma a condenação de primeiro grau ou diminui a reprimenda imposta na sentença não substitui o título condenatório, porque tem uma natureza meramente declaratória de uma situação jurídica anterior. A causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a acórdão condenatório, cuja compreensão hermenêutica mais adequada não abarca o acórdão confirmatório do édito condenatório proferido em primeira instância. Asseverou que a interpretação extensiva do referido dispositivo, ao arrepio da legalidade estrita e da finalidade do instituto da prescrição, afronta o direito fundamental do acusado de ser julgado em tempo razoável. 
    Em seguida, o ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos” (HC n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5.2.2020).
    9. Em sessão realizada em 27.4.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, o Tribunal, por maioria, indeferiu o habeas corpus e propôs a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (acórdão pendente de publicação). 
    10. No art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
    No art. 1.043 do Código de Processo Civil, dispõe-se:
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados”. 
    Na espécie vertente, a decisão embargada diverge da atual jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal sobre a interpretação dada ao inc. IV do art. 117 do Código Penal, por reconhecer a condição de marco interruptivo da prescrição ao acórdão confirmatório da condenação. 
    11. Pelo exposto, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
 Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora